Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-63.2024.8.11.0047
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000883-63.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA BATISTA CAMPOS - CPF: 109.396.568-17 (APELANTE), GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 322.109.778-60 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LIVIA ESTEVAO MARCHETTI - CPF: 024.852.501-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA BATISTA CAMPOS
.

APELADO(S):

MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS RELATIVOS A SERVIÇO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de contratação de plano de previdência complementar, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de descontos não autorizados realizados pela instituição financeira e operadora de previdência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da extensão dos prejuízos causados pela prática de descontos indevidos por serviço não contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação de vínculo contratual entre as partes, aliada à realização de descontos indevidos, evidencia a falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade civil objetiva das rés, nos termos do CDC.

4. A fixação da indenização por danos morais deve considerar a extensão do dano, sua repercussão na esfera da personalidade da vítima e a função pedagógica da condenação. O valor fixado em primeiro grau não se mostra proporcional às circunstâncias do caso.

5. Considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, é devida a majoração do quantum indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem alteração das demais disposições da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Configura dano moral o desconto indevido em conta bancária decorrente de serviço não contratado. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade entre o prejuízo causado e a função compensatória e pedagógica da condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 186, 927; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1.067.738/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.05.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência de contratação de plano de previdência complementar, determinar que a requerida MBM Previdência Complementar proceda à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, bem como condenar ambas as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão dos descontos indevidos relativos a serviço não contratado pela parte apelada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

A s parte s apelada s apresenta ram
suas contrarrazões (ID.
288331385; 288331388
), rebate
ndo
as alegações da
apelante
, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARIA BATISTA CAMPOS.

APELADO(S):
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência de contratação de plano de previdência complementar, determinar que a requerida MBM Previdência Complementar proceda à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, bem como condenar ambas as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão dos descontos indevidos relativos a serviço não contratado pela parte apelada.

1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Pois bem, a presente ação versa sobre a realização de descontos indevidos efetuados pela parte apelada, oriundos de serviço não contratado pela parte apelante.

Restou incontroversa, nos autos, a irregularidade dos descontos realizados na conta bancária da parte apelante, uma vez que não há, no bojo da ação, documentos que atestem a celebração de negócio jurídico entre as partes.

Dessa forma, restou comprovada a responsabilidade civil da parte apelada pela realização dos referidos descontos, relativos a serviço não contratado pela apelante.

Ademais, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto em conta bancária, perpetrado pela apelante, relativo a seguro não contratado pel
a
apelad
a
, fatos que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Pois bem.

Diante dos fatos registrados autos, percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

A parte apelante irresignada com o valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo Singular, pleiteia a majoração dos referidos danos para o importe de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Portanto tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão dos recorrentes. É que o valor de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da apelante, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos
pela apelante
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de majorar o “
quantum
” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais
)
, mantendo-se quanto ao mais a sentença objurgada.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025